Tribunal: STF
Processo: HC 248148
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jefferson Fernandes contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 956.167/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARCELO LEMOS SARAIVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2326920-64.2024.8.26.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente da suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, devido à nulidade da prisão por ter sido decretada ex officio, em flagrante ofensa ao art. 311 do CPP.



    Alega que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista o modus operandi empregado na prática do delito, em especial por ter sido cometido por meio de desferimento de quatro facadas na vítima, uma delas nas costas, deixando-a gravemente ferida (fl. 15).



    Em especial, quanto à alegação de que a prisão foi decretada ex officio, não há teratologia, pois, tendo a decretação da prisão sido precedida de requerimento da autoridade competente para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fl. 16), não haveria, em princípio, atuação de ofício do juiz.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 5 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Marcelo Lemos Saraiva foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sem provocação do Ministério Público ou da defesa, o que fere o princípio da imparcialidade do juiz.



    O Ministério Público manifestou-se contra a prisão preventiva, alegando que Marcelo é primário, e que medidas cautelares, como o comparecimento em juízo e proibição de contato com a vítima, seriam suficientes.



    O juiz, contrariando a recomendação do MP, decretou a prisão preventiva de ofício, sem base em elementos concretos que justificassem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, violando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Há indícios de que o fato ocorreu em legítima defesa. A vítima, conforme consta do boletim de ocorrência e declarações prestadas pelo réu, foi até o local dos fatos “cobrar uma situação”, iniciando uma discussão e provocando o conflito que resultou nas lesões. Segundo as alegações de Marcelo Lemos Saraiva, a vítima foi até sua residência alterada e o agrediu verbalmente, o que o levou a tentar evitar o confronto, mas a situação escalou para um conflito físico. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    À luz dessas razões, requer seja concedida a medida liminar e, ao final, a ordem de habeas corpus para REVOGAR a prisão preventiva em favor do paciente e que seja concedida a liberdade provisória com medidas diversas da prisão. (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 956.167/SP (doc. 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. No caso, apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de primeiro grau sobre a espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador, nesses casos, age por vontade própria, o que não é admissível. Veja-se:  



    [...].



    Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo requer a homologação do flagrante e a concessão da liberdade provisória ao autuado, sem fiança, mas cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, consistentes na obrigação de comparecer em Juízo mensalmente, para informar e justificar atividades, na proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem autorização judicial, na obrigação de manter endereço e telefone atualizado nos autos, na proibição de se aproximar e de manter contato com a vítima e eventuais testemunhas do fato, por qualquer meio de comunicação. (doc. 2, p. 26 – grifei).  



    Pois bem. Nos termos do art. 282, II, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Na hipótese destes autos, como visto, depois de ouvir o Ministério Público (doc. 2, pp. 24-26) e a defesa (doc. 2, p. 21), o Juízo da Vara Única de Bastos/SP homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, seria a conversão desse flagrante em prisão preventiva.  



    Verifica-se, portanto, que a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do paciente é compatível com a legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto.



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II – Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido. (RHC 234.974 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR MOTIVO TORPE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO FORMULADO PELA AUTORIDADE POLICIAL E, POSTERIORMENTE, CONVOLADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – Não seria adequado, no caso, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Agravo regimental improvido. (HC 235.400 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator